Tribunal: TCU
Processo: 013.033/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em licitação destinada à contratação de serviço de engenharia para elaboração de projeto de arquitetura e engenharias visando a futura construção da nova sede da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em licitação promovida pela Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), na modalidade RDC Eletrônico, com critério de julgamento por técnica e preço, orçamento estimativo de R$ 3.741.592,44, cujo objeto é a "contratação de serviço de engenharia para a elaboração de projeto de arquitetura e engenharia visando a construção da nova sede da Fiocruz Amazônia", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2 indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela Empresa Arqhos Consultoria e Projeto (CNPJ 32.087.991/0001-88), tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; 9.3 dar ciência à Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que o julgamento das propostas de aptidão técnica com base em exigências de ordem técnica ou qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato que extrapolam as características e necessidades do que se pretende licitar fere o contido nos arts. 3o, 45 e 46, § 2o, todos da Lei 8.666/93; 9.4 dar ciência desta deliberação à Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) e à representante; e 9.5 arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal.